Tribunal: TJSP
Processo: 1500443-73.2022.8.26.0140
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – RECURSO DEFENSIVO: Pleito de reconhecimento de nulidade do laudo pericial – Inocorrência – O exame pericial foi elaborado de forma indireta, autorizada pelo artigo 158 do Código de Processo Penal. O artigo 12, parágrafo 3o, da Lei no 11.340/2006 possui previsão legal específica de que o prontuário médico é válido como meio de prova. Defesa

Ementa:
LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – RECURSO DEFENSIVO: Pleito de reconhecimento de nulidade do laudo pericial – Inocorrência – O exame pericial foi elaborado de forma indireta, autorizada pelo artigo 158 do Código de Processo Penal. O artigo 12, parágrafo 3o, da Lei no 11.340/2006 possui previsão legal específica de que o prontuário médico é válido como meio de prova. Defesa não indicou, de forma concreta, qual o prejuízo suportado - PRELIMINAR REJEITADA.
LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – RECURSO DEFENSIVO: Absolvição por insuficiência probatória – Inadmissibilidade – Declarações da ofendida corroboradas pelas demais provas - Condenação mantida
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA: Pena-base corretamente fixada acima no mínimo legal em razão da culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias, motivos e consequências. Majoração realizada no intervalo entre o máximo e mínimo previstos abstratamente ao tipo penal, critério não adotado pela jurisprudência desta Corte. Redução da sanção base para 06 meses de detenção. Afastada agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, para que não incorra em bis in idem. Regime prisional semiaberto mantido. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44, inciso I, do Código Penal).
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO para redução da sanção aplicada para 06 meses de detenção, mantido o regime inicial semiaberto.